Tribunal: TJPA
Processo: 0803470-62.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803470-62.2022.8.14.0133

APELANTE: ERANILDE FERREIRA DE ANDRADE, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ERANILDE FERREIRA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. RESPONSABILIDADE DO AGENTE EXECUTOR. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PRESUMIDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, ao julgar Agravo Interno, manteve decisão monocrática que negara provimento à apelação da instituição financeira, reconhecendo sua legitimidade passiva em demanda relativa a vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 e mantendo condenação por danos materiais e morais no valor de R$ 5.000,00. O embargante alega omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva (arts. 17 e 485, VI, do CPC), ausência de manifestação sobre o art. 265 do Código Civil e necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva à luz dos arts. 17 e 485, VI, do CPC; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação quanto ao art. 265 do Código Civil, no tocante à inexistência de solidariedade presumida entre agente financeiro e construtora; e (iii) determinar se é necessário pronunciamento expresso sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva ao reconhecer que, no âmbito do PMCMV – Faixa 1, o Banco do Brasil atua como agente executor da política pública habitacional em nome do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), não se limitando à condição de mero agente financeiro.

5.

A fundamentação adotada é suficiente para afastar a incidência dos arts. 17 e 485, VI, do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

6.

A responsabilidade do Banco do Brasil decorre de sua atuação como agente executor do programa habitacional e do regime jurídico aplicável, inclusive sob a ótica da responsabilidade objetiva, não se fundando em presunção de solidariedade vedada pelo art. 265 do Código Civil.

7.

A ausência de transcrição literal do art. 265 do Código Civil não configura omissão, pois a tese jurídica foi apreciada com fundamento autônomo e suficiente.

8.

O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados, afastando a necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos indicados.

9.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações relativas a vícios construtivos no âmbito do PMCMV – Faixa 1 quando atua como agente executor da política pública habitacional em nome do FAR.

3.

A responsabilidade do agente executor do programa habitacional não decorre de solidariedade presumida com a construtora, mas de fundamento jurídico próprio vinculado à sua atuação no programa.

4.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 485, VI, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0803470-62.2022.8.14.0133, em que é embargante BANCO DO BRASIL S.A. e embargada ERANILDE FERREIRA DE ANDRADE;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão de ID 32201562 , proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela instituição financeira, mantendo íntegra a decisão monocrática que negara provimento à apelação do Banco e, ainda, acrescera à condenação o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da manutenção da condenação por danos materiais.

O acórdão embargado consignou, em síntese: (i) a inexistência de violação ao princípio da colegialidade, ante a possibilidade de julgamento monocrático nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568/STJ; (ii) a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas relativas a vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, quando atua como agente executor do programa em nome do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR); (iii) a suficiência do laudo técnico particular não impugnado especificamente para fundamentar a condenação; e (iv) a configuração de dano moral in re ipsa diante do comprometimento da dignidade da moradia .

Em suas razões recursais (ID 32838438), o embargante sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à análise específica da preliminar de ilegitimidade passiva, sob alegada violação aos arts. 17 e 485, VI, do CPC, afirmando que atuou apenas como agente financeiro; (ii) ausência de manifestação expressa acerca do art. 265 do Código Civil, no que concerne à inexistência de solidariedade presumida entre agente financeiro e construtora; (iii) necessidade de pronunciamento explícito para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recursos excepcionais; e (iv) que os embargos não possuem caráter protelatório, invocando, inclusive, a Súmula 98 do STJ.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas as alegadas omissões, com manifestação expressa acerca dos dispositivos legais indicados e das teses suscitadas.

A embargada apresentou contrarrazões aos embargos (ID 33666047), nas quais sustenta, em síntese: (i) inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão; (ii) que a legitimidade passiva do Banco do Brasil foi expressamente reconhecida com base na sua atuação como agente executor do PMCMV – Faixa 1; (iii) que a pretensão do embargante revela intuito de rediscussão da matéria já decidida; e (iv) pugna pela rejeição dos embargos, com a manutenção integral do decisum.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, razão pela qual deles conheço.

2. Mérito:

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de omissão no acórdão de ID 32201562, especificamente quanto: (i) à alegada ausência de manifestação expressa acerca da preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, à luz dos arts. 17 e 485, VI, do CPC; (ii) à inexistência de solidariedade presumida entre agente financeiro e construtora, nos termos do art. 265 do Código Civil; e (iii) à necessidade de pronunciamento explícito para fins de prequestionamento.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

O art. 489, §1º, IV, do CPC, por sua vez, dispõe:

“§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)
IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

A omissão apta a ensejar a integração do julgado é aquela concernente a ponto essencial ao deslinde da controvérsia, cuja análise era obrigatória, seja por imposição legal, seja por provocação da parte, não se confundindo com o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

I – Da alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva (arts. 17 e 485, VI, do CPC)

Sustenta o embargante que o acórdão não teria enfrentado de forma específica os arts. 17 e 485, VI, do CPC, os quais tratam da legitimidade ad causam como condição da ação, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito quando ausente tal requisito.

Não lhe assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva, consignando que, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, o Banco do Brasil atua como agente executor da política pública habitacional, em nome do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), não se limitando à condição de mero agente financeiro.

Constou do voto condutor que:

“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que envolvem vícios construtivos em imóveis do PMCMV – Faixa 1, quando atua como agente executor da política pública habitacional em nome do FAR, não se limitando à função de agente financeiro, conforme orientação firmada no STJ.”

O enfrentamento da questão foi realizado à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a legitimidade da instituição financeira depende da natureza da sua atuação no contrato celebrado.

Portanto, houve pronunciamento claro e fundamentado sobre a legitimidade passiva, o que afasta qualquer omissão.

Cumpre ressaltar que o magistrado não está obrigado a mencionar, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a controvérsia.

Nesse sentido, o art. 489, §1º, IV, do CPC dispõe que não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso, a tese de ilegitimidade foi expressamente rechaçada, com base na natureza jurídica da atuação do Banco no PMCMV – Faixa 1, o que, por si só, afasta a incidência dos arts. 17 e 485, VI, do CPC.

Inexiste, pois, omissão a ser sanada.

II – Da alegada omissão quanto ao art. 265 do Código Civil (ausência de solidariedade presumida)

O embargante sustenta, ainda, que o acórdão não teria se manifestado sobre o art. 265 do Código Civil.

Afirma que não há previsão legal ou contratual de solidariedade entre o agente financeiro e a construtora, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pelos vícios construtivos.

Mais uma vez, não procede a alegação.

O acórdão embargado não reconheceu responsabilidade solidária presumida com base genérica na cadeia contratual, mas sim responsabilidade própria do Banco do Brasil, decorrente de sua atuação como agente executor do programa habitacional, em nome do FAR.

A ratio decidendi não foi a presunção de solidariedade entre financiador e construtora, mas o reconhecimento de que, no âmbito do PMCMV – Faixa 1, a instituição financeira exerce função que ultrapassa a mera concessão de crédito, integrando a estrutura de implementação da política pública habitacional.

Assim, a responsabilidade decorre do regime jurídico aplicável ao caso concreto (inclusive sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva), e não de presunção de solidariedade vedada pelo art. 265 do CC.

O simples fato de o acórdão não ter transcrito expressamente o art. 265 do CC não configura omissão, pois a tese jurídica foi enfrentada sob fundamento suficiente e autônomo.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à substituição da fundamentação adotada por aquela que a parte reputa mais adequada.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como ocorreu na hipótese. A omissão que autoriza os embargos declaratórios é aquela referente a ponto que deveria ser necessariamente apreciado e que, efetivamente, não o foi — o que não se verifica no caso em exame.

Na verdade, o que se constata é a intenção de rediscutir o mérito da decisão, buscando a reforma do julgado sob o rótulo de omissão. Tal pretensão extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC, porquanto os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal apto à reapreciação da matéria já decidida.

Ressalte-se, ainda, que eventual irresignação quanto à justiça ou acerto da decisão deve ser veiculada por meio do recurso próprio, não sendo os embargos declaratórios instrumento adequado para tal finalidade.

No que concerne ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que estes sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior entenda existir erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Segue jurisprudência sobre os embargos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

3. Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITAR-LHES
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 08/04/2026